Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724356-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator